Tribunal: STF
Processo: Rcl 65336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Nova Independência contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010620-26.2021.5.15.0056), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o município de Nova Independência (SP), este como tomador dos serviços, ora Reclamante. 



    A r. decisão combatida reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de verbas trabalhistas diversas. 



    Embora com erudita dicção que não revela expressamente a condenação automática do ora Reclamante, o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e também no Tema nº 246 de repercussão geral desta Suprema Corte, o que urge ser prontamente corrigido. 



    [...]



    É contra essa decisão do E. TRT-15, que deferiu a responsabilização automática do Poder Público sem demonstração de nexo causal entre a sua eventual falha fiscalizatória e o reconhecido inadimplemento trabalhista da prestadora de serviços, que se ajuíza a presente reclamação, com o intento de garantir a autoridade da decisão com efeito vinculante proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 



    [...]



    Como há de se observar, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetiva, impôs a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por consequência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado desse Excelso Pretório na ADC nº 16 e na tese do seu Tema nº 246 de repercussão geral. 



    [...]



    Daí a necessidade da preservação da autoridade dos julgados desse Excelso STF, determinando-se ao Pretório Regional que outra decisão seja proferida em consonância com a jurisprudência pacificada por esta Corte Máxima.”



    Ao final, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outra seja proferida em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado por esta Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (Doc. 6, fls. 3-4):



    “Constata-se, assim, que o segundo reclamado se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante, na função de serviços gerais. 



    No julgamento do RE nº 760.931, o E. STF estabeleceu que: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema nº 246, de Repercussão Geral). Em sede de embargos de declaração, o E. STF esclareceu que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho é matéria infraconstitucional. 



    Nesse contexto, a SDI-1 do C. TST (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, j. 12/12/2019) estabeleceu que cabe a esta Justiça Especializada resolver a questão e definiu ser do tomador, Poder Público, o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços (Lei nº 8.666/93, artigos 58, III; 67, caput e § 1º; 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78). Isso porque o ente público possui evidente facilidade de acesso à documentação atinente ao contrato de prestação de serviços com a empregadora e ao contrato de trabalho (princípio da aptidão para a prova). 



    A situação foi alterada com a vigência da Lei nº 13.429/2017 (publicada em 31/03/2017, de vigência imediata), que deu nova redação ao § 5º do art. 5º-A da Lei n. 6.019/1974, qual seja: ‘a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços’. Como a norma não distinguiu entre entes públicos e privados e não impôs condições, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do contratante ente público deixou de depender de prova da culpa in vigilando. 



    Entretanto, o entendimento foi superado com a edição da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações, vigente a partir de 1º de abril de 2021), cujo artigo 121, caput e §§ 1º e 2º, tem teor semelhante ao do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (antiga Lei de Licitações). Logo, as razões de decidir do RE nº 760.931 prevalecem, assim como a diretriz estabelecida no Tema nº 246, de Repercussão Geral. Nesse contexto, passa-se a analisar a culpa in vigilando do ente público. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o ente público não apresentou prova de fiscalização minimamente consistente, a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas. 



    Assim, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do segundo reclamado pelos créditos deferidos na presente reclamação trabalhista. 



    Recurso não provido, no particular.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0010620-26.2021.5.15.0056).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente